Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700780-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLI VIEIRA DE ABREU AGRAVADO: MARIDENES FREIRE DANTAS DECISÃO Mantenho a r. decisão por seus próprios fundamentos. Destaca-se que, na hipótese, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, não restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, mormente considerando o perigo de dano reverso, uma vez que a medida poderia culminar no encaminhamento do imóvel para hasta pública. Mostra-se necessário o exame exauriente dos fatos e documentos colacionados ao feito por ambas as partes. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito